Tribunal: TJSP
Processo: 1038146-76.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - Petição inicial indeferida, por aventada falta de interesse de agir - Pretensão do requerente de obter condenação do requerido a exibir documento, sob pena de multa e na obrigação de comparecer para assinatura de título de transferência de domínio do imóvel compromissado - Apelo do requerente - Alegação de que o pleito visava apenas informar o notificado do ocorrido, para

Ementa:
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - Petição inicial indeferida, por aventada falta de interesse de agir - Pretensão do requerente de obter condenação do requerido a exibir documento, sob pena de multa e na obrigação de comparecer para assinatura de título de transferência de domínio do imóvel compromissado - Apelo do requerente - Alegação de que o pleito visava apenas informar o notificado do ocorrido, para que este cumpra suas obrigações - Descabimento - Inicial que claramente pretendeu impor condenação ao requerido de obrigação de fazer, sob pena de multa - Inadequação da via eleita - Notificação que tem seus limites traçados no art. 726 do CPC - Hipótese em que o demandante deveria ter se valido da ação própria - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618781
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038146-76.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes JOSE
ANTONIO DOS SANTOS e MARIA MADALENA DOS SANTOS, é apelado ABRAO
FELIX PESSOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038146-76.2018.8.26.0224 -Voto no 28.661
2
Apelação Cível no 1038146-76.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: José Antônio dos Santos e outra
Apelado: Abraão Felix Pessoa
Voto no 28.661
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - Petição inicial
indeferida, por aventada falta de interesse de
agir - Pretensão do requerente de obter
condenação do requerido a exibir documento,
sob pena de multa e na obrigação de
comparecer para assinatura de título de
transferência
de
domínio
do
imóvel
compromissado - Apelo do requerente -
Alegação de que o pleito visava apenas
informar o notificado do ocorrido, para que este
cumpra suas obrigações - Descabimento -
Inicial
que
claramente
pretendeu
impor
condenação ao requerido de obrigação de fazer,
sob pena de multa - Inadequação da via eleita -
Notificação que tem seus limites traçados no
art. 726 do CPC - Hipótese em que o
demandante deveria ter se valido da ação
própria - Recurso desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 36/37, acrescento que esta indeferiu a petição inicial e julgou
extinta ação de notificação judicial, por falta de interesse de agir
na modalidade utilidade, com fulcro no artigo 485, inciso I e VI, do
Código de Processo Civil.
Inconformados, apelam os autores (fls.
39/41), sustentando, em síntese, que formularam pedido de
notificação para que o apelado “tome pé de todo o ocorrido” e
cumpra suas obrigações como proprietário. Insistem que a
providência se faz necessária, pois o apelado não vem cumprindo
com suas obrigações e está prejudicando sobremaneira o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038146-76.2018.8.26.0224 -Voto no 28.661
3
Recurso regularmente processado, sem
oferecimento de contrarrazões (cf. certidão de fls. 52).
2. Informam os apelantes que são
proprietários de 50% do imóvel objeto da lide, sendo certo que o
réu adquiriu de terceiro, Elaine Romera Garcia a outra metade.
Esclarecem que se faz necessário “lavrar
escritura de divisão amigável do lote, abrir matrículas individualizadas perante o respectivo cartório de imóveis,
providenciar certidão de desdobro do lote e certidão negativa de
débitos perante a municipalidade”, providencias estas, para as
quais se faz necessária a presença, anuência, autorização ou
procuração do demandado.
Formularam,
então,
pedido
de
notificação do demandado, por via postal, para: a) no prazo de 30
dias, apresentar os documentos relacionados, além de tomar todas
as medidas arroladas e numeras abaixo, sob pena de multa diária
de R$200,00 e responder judicialmente por sua inércia ou recusa,
sem prejuízo de responder por danos matérias e morais nos
termos da legislação vigente; b) obter certidão de desdobro ou
protocolo de requerimento perante a municipalidade Itanhaém
referente do lote 01 da quadra 28 constante na matricula 167.859
do Registro de Imóveis de |Itanhaém- SP, com inscrição municipal
no 184.028001.002.042570, e apresentar CND Municipal referente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038146-76.2018.8.26.0224 -Voto no 28.661
4
ao lote; c) comparecer pessoalmente, ou enviar procurador
habilitado com procuração publica, ao 4a Cartório de Notas de
Guarulhos, para elaboração de Escritura Pública de Divisão
Amigável do lote; c) entregar pessoalmente ou por seu procurador,
cópias autenticadas de RG, CPF, Certidão de Nascimento ou
Casamento atual com averbações se houver e comprovante de
residência atual; d) apresentar certidões forenses especialmente
quanto aos processos de execução fiscal de Itanhaém/SP; e)
comparecer com urgência ao lote para tomar providências no
sentido de efetua limpeza e conservação, regularizar ou parar
qualquer obra por ventura em andamento no imóvel, regularizar
perante a prefeitura sua obra, ainda que seja benfeitoria necessária
ou ainda de conservação.
Para rejeitar a pretensão, entendeu o
julgador a quo que o pedido e causa de pedir indicam pretensão
de exibição de documentos e condenatória em obrigação de fazer,
faltando interesse de agir na modalidade utilidade, indeferindo a
petição inicial e extinguindo o feito.
Contra esta decisão, insurge-se o autor,
contudo, sem razão.
Isto porque a via eleita pelos apelantes é
claramente inadequada para atingir os propósitos colimados na
sua peça inicial.
Com efeito, dispõe o artigo 726 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038146-76.2018.8.26.0224 -Voto no 28.661
5
Código de Processo Civil: “Que quem tiver interesse de manifestar

formalmente
sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente

relevante poderá notificar pessoas participantes
da mesma relação
jurídica para dar-lhe ciência de seu propósito ”.
Como se vê a notificação apenas se
presta para eventual constituição do devedor de uma obrigação em
mora, mas não tem a aptidão pretendida de permitir, a exclusivo
critério do notificante, a imposição e quantificação de multa, bem
como de obrigação de fazer, qual seja, apresentar documentos e
comparecer para firmar documentos.
Esclarece
Galeno
Lacerda
que
os
“protestos,

notificações

e
interpelações

constituem

atos
da
chamada 'jurisdição'
voluntária,
nos quais exerce o juiz, de regra,
função de mero agente transmissor
de comunicação
de vontade”,
aduzindo
que
“não
se
inscrevem
essas
medidas
entre as
cautelares,
compreendendo
simples providências
conservativas
de
direito, em que a prevenção
do dano é mínima, irrelevante
ou
inexistente ” (LACERDA Galeno, Comentários ao Código de Processo
Civil, vol. VIII, Tomo II, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1988, p. 488.).
Diante do caráter administrativo da
decisão judicial, uma vez que não há litígio a resolver, ainda que
haja na jurisdição voluntária, "um meritum causae, que é o
deferimento

ou
indeferimento

da
providência

administrativa

impetrada ”, difere do "judicium que se contém na decisão de causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038146-76.2018.8.26.0224 -Voto no 28.661
6
contenciosa". (NEVES Daniel Amorim Asumpção, Novo Código de
Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Ed.
Juspodivm, 2016, p.1.144.)
A notificação e a interpelação, como
expõe
Daniel
Amorim
Assumpção
Neves
“se
prestam
à
documentação
de uma expressão
de vontade”, servem “a quem
desejar prevenir responsabilidade
”, sendo expresso o art. 726 do
CPC, no sentido de que: “quem tiver interesse em manifestar

formalmente
sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente

relevante poderá notificar pessoas participantes
da mesma relação
jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito ”.
Destarte, a presente ação não se presta
para o fim de compelir o notificado a fazer, deixar de fazer ou dar
coisa, ou ainda, disponibilizar informações e documentos, sob
pena de multa, competindo aos interessados a propositura da ação
judicial própria.
Em suma, deve ser mantida a r.
sentença, por ter dado correta solução à lide.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator